Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS.
1. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, se observados a ampla defesa e o contraditório no processo de execução penal, com a oitiva do reeducando em audiência de justificação prévia, não há que se falar em ilegalidade da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. O descaso do apenado com o Poder Judiciário é evidente, além de incompatível com a finalidade ressocializadora das penas alternativas.
2. Recurso não provido.